Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743222-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO DE LIMA ROCHA RECORRIDO: LINDOMAR REIS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGADA. FATO GERADOR POSTERIOR À VENDA. POSSE DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e réu contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária de ambos pelos débitos de multas, tributos e demais encargos incidentes sobre veículo automotor alienado sem comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente. O réu sustenta sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade pelos débitos do veículo, enquanto o autor pleiteia o reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de transferir o veículo e pelos débitos incidentes sobre o bem; e (ii) estabelecer se o autor deve ser exonerado de qualquer responsabilidade sobre os tributos e multas posteriores à venda do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise das condições da ação deve ser feita de forma abstrata, sem considerar o mérito da demanda. Quando a alegação de ilegitimidade passiva se confunde com a análise do direito material, a questão deve ser resolvida no mérito. 4. Nos termos do art. 123, I e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao adquirente providenciar a transferência da propriedade do veículo no prazo de 30 dias, vinculando-se ao pagamento dos tributos e multas incidentes a partir da aquisição. 5. O art. 134 do CTB estabelece que, não havendo comunicação da venda ao órgão de trânsito, o antigo proprietário pode ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mitiga essa regra, afastando a responsabilidade do alienante quando comprovado que as infrações e tributos são posteriores à efetiva tradição do veículo. 6. Comprovado nos autos que os débitos e infrações ocorreram após a venda do automóvel, cabe ao réu, como adquirente, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e penalidades incidentes sobre o bem. 7. O fato de o réu ter posteriormente alienado o veículo a terceiro não o exime da responsabilidade pelos débitos, cabendo-lhe buscar eventual ressarcimento em ação própria. A inclusão do terceiro adquirente no polo passivo da demanda não é possível neste momento processual, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, I e §1o; 134; 257, §§3o e 7o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2015. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro: a) artigo 257, §§ 3o e 7o, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o veículo objeto da lide teria sido vendido a terceiro antes da ocorrência dos débitos; b) artigo 134, subsidiariamente, asseverando a existência de responsabilidade solidária do recorrido em arcar com as taxas de licenciamento anual somado às multas de trânsito, porquanto ausente a comunicação da transferência do bem ao órgão competente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 134 e 257, §§ 3o e 7o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em tela, o documento de ID 67051872 demonstra que os débitos datam de período posterior à data da venda do bem, junho de 1999, de modo que afastada a responsabilidade do primeiro proprietário, ora autor, deve o réu arcar com o ônus de quitar os débitos incidentes sobre o veículo. Desse modo, não há reparos a serem feitos na sentença no tocante à condenação do réu em promover a transferência do veículo e arcar com o pagamento dos débitos. O réu apelante afirma que é do condutor a responsabilidade pelas penalidades. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor é o responsável pelas infrações praticadas na direção de veículo automotor (CTB: art. 257, §3o), inclusive, quando o infrator condutor não for identificado de forma imediata, presume-se responsável o condutor principal ou, em sua ausência, o proprietário do veículo (CTB: art. 257, §7o). Não há nos autos qualquer prova de quem conduzia o automóvel no momento das infrações, de tal forma que, nesse caso, é responsabilidade do réu proprietário, uma vez que as infrações datam de momento posterior à concretização da venda, junho de 1999. O fato de o réu ter alienado o veículo, conforme informe em sua contestação, não interfere no negócio jurídico realizado com o vendedor e não exime a obrigação do adquirente de cumprir a obrigação disposta no art. 123, §1o, do CTB. Nesse caso, poderá o réu, caso desejar, obter a composição do prejuízo contra o terceiro adquirente em ação própria, de modo a regularizar a cadeia dominial do bem (ID 70391820 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024